Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PARCERIA ATÍPICO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE A QUALQUER PARTE. INEXISTÊNCIA DE DEFINIÇÃO EXATA DA OBRA JÁ CONCLUÍDA. RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NO CONTRATO. BLOQUEIO DE LOTES. AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART. 85, § 8°, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.